Tribunal: STF
Processo: ARE 1546464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICABILIDADE TESE FIXADA ERESP. N. 1.517.492/PR AO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. DEMAIS BENEFÍCIOS DE ICMS. ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. RESP 1.945.110/RS - TEMA 1182. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. SENTENÇA REFORMADA.



    1.Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) em face da sentença que concedeu a segurança, nesses termos: "Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, nos termos da fundamentação, reconhecer que, até o final do exercício de 2023, a impetrante terá o direito de excluir os benefícios fiscais do ICMS (de espécies diversas do crédito presumido) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante o simples atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014) e sem precisar, portanto, demonstrar que os benefícios fiscais envolvidos foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como que ela fará jus à compensação (na forma admitida pela legislação tributária de regência) dos indébitos tributários correspondentes aos valores recolhidos indevidamente a título do IRPJ e da CSLL e/ou dos prejuízos fiscais relativos a esse imposto federal e das bases de cálculo negativas atinentes a essa contribuição social que deixaram de ser apurados (no período não alcançado pela prescrição quinquenal) em razão da não exclusão na época própria dos benefícios fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL."



    2. No seu recurso de apelação, a União Federal requer a reforma parcial da sentença para que "1- seja ressalvado o direito do Fisco de proceder ao lançamento do IRPJ e CSLL na hipótese de utilização do benefício para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico; 2- sejam fixados os critérios para a compensação no âmbito das contribuições sociais/previdenciárias, regulamentada nas disposições do art. 89 da Lei nº 8.212/1991 (observadas as alterações), do art. 26 e 26-A da Lei nº 11.457/08, e do art. 148 e seguintes da Instrução Normativa RFB nº 2055/2021, cujos termos deverão ser interpretados à luz do princípio da especialidade, bem como para que seja ressalvado que a compensação em relação às contribuições destinadas a terceiros somente é possível a partir do período de apuração no qual o sujeito passivo passou a utilizar o e-Social para apuração das contribuições; 3- seja explicitada a impossibilidade de atualização monetária dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL."



    3. Quanto às preliminares, não há de se falar em sobrestamento do feito, uma vez que o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior a partir da publicação do acórdão paradigma. Ademais, o mandado de segurança é a via adequada para analisar o suposto direito líquido e certo da impetrante, pois se trata de verificação objetiva com base nos documentos apresentados e pré-constituídos. Além disso, não se trata de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, vedada pela Súmula 266/STF, mas de impetração preventiva do writ para coibir eventual autuação fiscal, o que é aceito pelo Eg. STJ.



    4. No mérito, cinge-se a questão em analisar se a impetrante/apelada tem direito à exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com contrapartida a ser registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, independentemente de se comprovar que foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.



    5. No julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 01/02/2018), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.



    6. Além disso, no julgamento do REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, na data de 26/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    7. Dessa forma, de acordo com o recente julgado do Eg. STJ verifica-se, em síntese, que a tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR, referente a créditos presumidos de ICMS, não se estende a outros tipos de benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14 para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. O referido entendimento já era aplicado por esta 3ª Turma Especializada. Precedentes.



    8. No caso concreto, FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA SA impetrou mandado de segurança com a finalidade de ser reconhecido o seu direito de "(...) apurar o IRPJ e a CSLL com a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS das suas bases de cálculo, cuja contrapartida será registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, independentemente de se comprovar que foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos(...)". A impetrante informa que é pessoa jurídica de direito privado sujeita ao recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dentre eles o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados com base no Lucro Real. De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado com a inicial, a impetrante tem como atividade econômica principal "47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados", com data de abertura em 18/02/1971.



    9. Aduz ainda que, no âmbito estadual, usufrui de diversos benefícios fiscais no que tange ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os referidos benefícios fiscais de ICMS são listados na tabela apresentada com a inicial que indica, expressamente, apenas os benefícios de isenção e redução de base de cálculo. Observa-se que, dos convênios anexados , os convênios ICM nº 44/75 e ICMS nº 100/97, preveem hipóteses de crédito presumido apenas "Quando a unidade da Federação não conceder a isenção autorizada nesta cláusula, fica assegurado ao estabelecimento que receber de outros Estados os produtos ali indicados, com isenção do ICM, um crédito presumido equivalente ao percentual da alíquota interestadual do imposto." (Cláusua primeira, §2º do Convênio ICM 44/75) e "Na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal não conceder a isenção ou a redução da base de cálculo em percentual, no mínimo, igual ao praticado pela unidade da Federação de origem, prevista nas cláusulas anteriores, fica assegurado, ao estabelecimento que receber de outra unidade da Federação os produtos com redução da base de cálculo, crédito presumido de valor equivalente ao da parcela reduzida (Cláusula quarta do Convênio ICMS 100/97). Contudo, não restou comprovado nos autos que a parte tenha recebido crédito presumido. Além de não terem sido descritos pela própria autora na inicial, não constam em "informações complementares" das notas fiscais. Ademais, todos os artigos do RICMS/SP indicados tratam de isenção, alíquotas ou redução da base de cálculo. De fato, os benefícios indicados pelas impetrantes/apeladas na inicial consistem em isenção do ICMS e redução de alíquota do ICMS. Assim, não se trata de concessão de crédito presumido de ICMS, não sendo possível a aplicação da tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR.



    10. Além disso, conforme já exposto, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, os demais benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimentoestorno de débitos), estão sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14. Assim, para o acolhimento da pretensão, independentemente de se classificar como subvenção para investimento e ser desnecessário comprovar que foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, como requer a impetrante, deve ser comprovada a necessidade de registro das subvenções em reserva de lucros e as limitações correspondentes. Quanto à questão, há razão à autoridade coatora ao afirmar que "as subvenções de investimento devem observar as regras quanto ao registro contábil e à utilização, para que possam ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ/CSLL."



    11. Cumpre registrar que, recentemente, a Lei nº 14.789/2023, que produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogou o art. 30 da Lei n. 12.973/2014, impossibilitando por completo a referida dedução. Em contrapartida, a atual legislação permite que o contribuinte apure crédito fiscal de subvenção para investimento, atendidos os requisitos lá estipulados, o que não é objeto do presente feito. Desse modo, deve ser analisado se o contribuinte fazia jus à exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do Tema nº 1.182 dos recursos repetitivos, durante a vigência do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, ou seja, até 31/12/2023 (Nesse sentido, confira-se: TRF2 - Apelação/remessa Necessária nº 5046731- 91.2023.4.02.5101/RJ - Relator: Desembargador Federal Marcus Abraham - 3ª Turma Especializada - Juntado aos autos em 01/03/2024). Contudo, no caso em tela, a impetrante não comprovou a observância destes critérios (previstos no art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14), não tendo apresentado qualquer outro documento que comprove a destinação dos recursos, o que inviabiliza seu pleito. Logo, considerando a via processual escolhida (mandado de segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo e, portanto, não tem direito à concessão da segurança postulada.



    12. Dessa forma, a remessa necessária deve ser provida para reformar a sentença e denegar a segurança. De modo diverso, resta prejudicada a análise do mérito dos pedidos realizados pela União Federal no seu recurso de apelação, já que se referiam à reforma parcial do julgado e eventual concessão da segurança.



    13. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação da União Federal julgada prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 3º, III; 18, caput; 34, caput; 60, §4º, I e II; 145, §1º; 150, caput, e IV e VI, "a"; 153, III e IV; e 195, I, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente